Tribunal: TJES
Processo: 5013653-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013653-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INDEVIDO POR AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA CESSÃO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Alega o autor que obteve, em ação judicial tombada sob o nº 5002787-22.2023.8.08.0030, provimento que determina ao BANCO BMG a suspensão de cobranças relativas a faturas de cartão de crédito do autor, além de vedar a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Narra que, apesar disso, teve seus dados negativados pela RECOVERY, em razão da cessão, pelo BANCO BMG, dos créditos relativos ao contrato de cartão de crédito, cuja cobrança estava suspensa. Requer indenização por danos morais e a baixa da inscrição.

(2).
Após o manejo de embargos declaratórios, a pretensão autoral foi julgada procedente (id. 8809679), condenando-se os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 e na baixa das restrições cadastrais. A RECOVERY interpôs recurso inominado com o intuito obter a reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos do autor.

(3).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega ter inserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida cedida pelo BANO BMG. No entanto, a ré, ora recorrente, olvidou que há decisão judicial que determina a suspensão da cobrança e proíbe o credor originário de negativar o nome do autor em razão do débito em questão. Assim, é ilegítima a cobrança e a negativação dos dados do devedor, tanto pelo credor originário, quanto pelo cessionário.

(5).
Além disso, destaca-se o fato de a parte autora não ter sido notificada sobre a cessão do crédito. Apesar de a parte ré afirmar que a notificação emitida pelo Serasa
Experian
é válida como forma de comunicação da referida cessão por constar expressa menção ao contrato cobrado, não assiste razão à ré, vez que o art. 290 do Código Civil Brasileiro dispõe o contrário de modo expresso: “
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (...)
”. Não se desconhece que a parte ré, na qualidade de cessionária, “
pode exercer os atos conservatórios do direito cedido”
(art. 293 do CC), mas a negativação discutida nos autos é fundada em débito cuja existência não foi demonstrada, ante a ausência de comprovação de que a parte autora efetivamente tenha firmado contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal
. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude praticada pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

(6).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7).
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)